Tribunal: TJPA
Processo: 0800882-62.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800882-62.2021.8.14.0054

APELANTE: VALDERINA ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800882-62.2021.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: VALDERINA ROCHA

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O autor ajuizou ação visando a declaração de inexistência de contratos bancários, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ausência de contratação e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II – Os autos evidenciam a assinatura da apelante nos instrumentos contratuais, acompanhados de seus documentos pessoais, além da comprovação da transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

III - demonstrada a existência de contrato assinado, com documentos pessoais e efetiva disponibilização do valor contratado na conta da autora, não há que se falar em ilicitude da instituição financeira, sendo aplicável o art. 113, § 1º, I, do Código Civil, considerando o comportamento posterior da contratante, que utilizou os valores e recebeu faturas, o que confirma ciência do pacto celebrado.

IV – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

V - Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800882-62.2021.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: VALDERINA ROCHA

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VALDERINA ROCHA, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais e restituição de valores proposta pela referida apelante em face de BANCO BMG S/A.

Na petição inicial, a autora alegou, em síntese, ter sido vítima de prática abusiva por parte da instituição financeira ré, afirmando que buscou a contratação de empréstimo consignado tradicional, mas acabou firmando, sem o devido esclarecimento, contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Relatou que, ao crer estar contratando um mútuo comum, teve creditado em sua conta o valor de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais), mas passou a sofrer descontos mensais de seu benefício previdenciário, os quais perduraram até o momento da propositura da ação. Requereu, com base nessa narrativa, a declaração de nulidade do contrato firmado, a devolução dos valores descontados em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citado, o Banco BMG apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação. Aduziu que o serviço de cartão de crédito consignado fora celebrado de forma consciente e legítima, com a assinatura da autora no contrato, anexado aos autos com cópia de seus documentos pessoais. Defendeu a validade da avença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Designada audiência, houve tentativa de conciliação, que restou infrutífera. As partes dispensaram a produção de outras provas, sobreveio sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que restou comprovada a contratação válida do cartão consignado com depósito regular dos valores contratados na conta da autora. A sentença entendeu inexistente qualquer ilicitude por parte do banco, destacando a ausência de vício de consentimento e rechaçando a tese autoral. Concluiu, por conseguinte, pela validade do negócio jurídico e pela inexistência de danos morais indenizáveis.

Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese: que houve vício de consentimento na contratação, por ter buscado empréstimo consignado comum e não cartão de crédito com reserva de margem consignável; que a modalidade contratada é abusiva, pois acarreta dívida infindável com aplicação de juros excessivos; que a instituição financeira se valeu de sua hipossuficiência e fragilidade, impondo cláusulas desvantajosas, em especial sem explicitar prazo, encargos ou número de parcelas; e que os descontos afrontam o dever de informação, razão pela qual pugna pela nulidade do contrato e indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação pela parte apelada, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800882-62.2021.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: VALDERINA ROCHA

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte diz respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), celebrada entre VALDERINA ROCHA e o BANCO BMG S/A, bem como à eventual ocorrência de vício de consentimento, ausência de informação adequada e supostos danos morais decorrentes da relação jurídica firmada.

Consoante se extrai dos autos, há documentos acostados pela instituição financeira que comprovam a assinatura da autora no contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito com margem consignável, acompanhado de seus documentos pessoais. Ademais, há comprovação inequívoca de que o valor de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais) e o valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) foram efetivamente depositados na conta bancária da autora, conforme se denota dos ids 22361680/ 22361681 , fato inclusive, admitido pela autora.

O cerne da controvérsia repousa sobre a alegação de que a autora, ao procurar o banco, tinha a intenção de contratar empréstimo consignado tradicional, tendo sido surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado, caracterizando, assim, vício de consentimento e prática abusiva.

Todavia, em que pese os argumentos recursais, não se vislumbra nos autos elementos probatórios robustos a corroborar a tese de erro ou dolo por parte da instituição financeira. Ao revés, há nos autos comprovação do contrato devidamente assinado, com a devida qualificação da autora, e sem qualquer vício formal aparente.

Nos termos do artigo 113, §1º, I, do Código Civil, a interpretação dos negócios jurídicos deve observar o comportamento das partes após a contratação. A autora, no presente caso, utilizou-se dos valores mutuados, beneficiando-se do contrato firmado e ainda recebia as faturas do cartão de crédito com margem consignável, não sendo possível admitir a tese de que desconhecia o negócio jurídico contratado.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para o autor e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta do autor, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação de cartão RMC, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025